Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734321-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARGARIDA GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de lícita a fixação de período de carência no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona nos artigos 12, inciso V, alínea ‘c’ e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de emergência, que implicar em risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 2. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário se encontra no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. 3. Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, inclusive a título de dano moral, nas hipóteses de recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, porquanto presume-se, na espécie, angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana. 4. A fixação da indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que devem ser respeitados os contratos com as operadoras de planos de saúde, pois a regulação significa também assegurar a estabilidade das regras de operação de mercado para o concessionário. Argumenta, ainda, que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito praticado e o dano causado à usuária (falecida) do plano de saúde, não se configurando dano moral na espécie; b) artigo 944 do Código Civil, requerendo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à interposição do recurso com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da CF, aponta dissenso pretoriano sem que tenha, contudo, citado qualquer precedente a título de paradigma, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 42981557). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da abusividade da cláusula de carência dos planos de saúde em situações de urgência/emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Pelo mesmo motivo, o apelo não deve subir porque “é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo” (AgInt no REsp n. 2.017.833/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, o recurso não comporta seguimento, quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo também não merece trânsito, pois deixou a recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, “nos termos da jurisprudência do STJ, configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet” (AgInt nos EREsp n. 1.915.639/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 42981557). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020